Tribunal: TJSP
Processo: 3006123-30.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, I e II, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, a elevação da pena-base na fração de 1/8 ou 1/6, a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação a Francisco, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, a majoração da pena na terceira

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, I e II, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, a elevação da pena-base na fração de 1/8 ou 1/6, a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação a Francisco, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, a majoração da pena na terceira fase no patamar de 1/3, ainda que reconhecidas as duas causas de aumento e a modificação do regime carcerário para outro menos severo. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena reduzida. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3006123-30.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes RODRIGO HENRIQUE APARECIDO LAVEZZO e FRANCISCO DE
ASSIS FERREIRA LUIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo interposto por RODRIGO HENRIQUE APARECIDO LAVEZZO e
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LUIZ, a fim de reduzir a reprimenda para 6
(seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 16 (dezesseis) diárias de multa, nos termos da fundamentação
delineada, mantida, no mais, a r. decisão combatida como posta. V.U.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006123-30.2013.8.26.0576 -Voto no 12.707
2
Apelação Criminal no 3006123-30.2013.8.26.0576
Apelantes: Rodrigo Henrique Aparecido Lavezzo e Francisco de Assis Ferreira
Luiz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 12.707
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma e
concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, I e II, do CP. Pedido de
absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente,
a elevação da pena-base na fração de 1/8 ou 1/6, a
incidência da atenuante da confissão espontânea em relação
a Francisco, o afastamento da causa de aumento relativa ao
emprego de arma, a majoração da pena na terceira fase no
patamar de 1/3, ainda que reconhecidas as duas causas de
aumento e a modificação do regime carcerário para outro
menos severo. Impossibilidade. Materialidade e autoria
comprovadas. Pena reduzida. Regime mantido, pois bem
fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
apelação
(fls.
407/430)
interposta
por
RODRIGO HENRIQUE APARECIDO LAVEZZO e FRANCISCO DE ASSIS
FERREIRA LUIZ em face da r. sentença que julgou a ação procedente,
condenando-os a uma reprimenda equivalente a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, à razão menor da lei, pela prática do crime de roubo
circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (cf. art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 125), e recebida às fls.
126/127. Os réus foram devidamente citados (fls. 136 e 145), e apresentaram defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006123-30.2013.8.26.0576 -Voto no 12.707
3
(fls. 151/160 e 167/171). Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls.
195/199 e 212/214) e sobreveio sentença condenatória (fls. 344/351), contra a qual a
defesa se insurge.
Não satisfeitos, os incriminados apelam, buscando a
absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, a elevação da pena-base
na fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), a incidência da atenuante da
confissão espontânea em relação a Francisco, o afastamento da causa de aumento
relativa ao emprego de arma, a majoração da pena na terceira fase no patamar de 1/3
(um terço), ainda que reconhecidas as duas causas de aumento e a modificação do
regime carcerário para outro menos severo.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela
manutenção da sentença (fls. 442/449).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do recurso (fls. 461/468).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 29 de abril de 2013, os ora
incriminados, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram,
para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma
carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários e de lojas e folhas de
cheques de terceiros, devidamente preenchidas e assinadas, pertencentes à vítima
(fls. 01/02).
Tem-se que a materialidade dos delitos restou comprovada
pela portaria (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e
apreensão (fls. 08/11), auto de entrega (fls. 12/15), tudo em consonância com as
demais provas amealhadas aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006123-30.2013.8.26.0576 -Voto no 12.707
4
A autoria também é inconteste.
É que a análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre os incriminados um juízo de
reprovação penal.
O apelante FRANCISCO negou a autoria delitiva, aduzindo
que no dia dos fatos, o corréu RODRIGO subtraiu bens de diversos lugares, como
um depósito de gás, mercado e padaria. Afirmou, ainda, que os pertences da vítima
não foram apreendidos em sua residência. Quanto aos relatos da ex-mulher, acredita
terem sido motivados pela emoção, pois estavam se divorciando. Na fase judicial
manteve a versão negativa, dizendo ter sido preso em flagrante por outro delito e ter
sido muito agredido. Informou que no dia dos acontecimentos se encontrava
trabalhando, desconhecendo o fato de a carteira da vítima ter sido encontrada em sua
casa.
RODRIGO, de igual forma, negou a prática delitiva, muito
embora não saiba informar onde se encontrava no dia da ocorrência da subtração.
Salientou ter sido espancado no dia da prisão pelo cometimento de um roubo e os
agentes da lei o obrigaram a confessar outros crimes.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não
lhes socorre, pois, desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede,
em sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas.
Veja-se que a vítima foi firme ao narrar como se deu a
violenta subtração. Frisou, em síntese, que retornava do mercado quando notou a
aproximação de duas pessoas em uma moto, sendo abordado por um deles que, com
emprego de arma de fogo, subtraiu sua carteira e a sacola com a compra de alimento
que havia feito. Os agentes deixaram o local da senda delitiva. Asseverou não ter
condições de efetivar o reconhecimento, porque não chegou a ver o rosto dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006123-30.2013.8.26.0576 -Voto no 12.707
5
roubadores, bem como que sua carteira foi recuperada.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima
no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seu relato por circunstâncias
de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros
que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações
restam como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade
sobre os fatos, desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e
certeza no que se relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam
frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
O miliciano André ratificou em juízo a versão apresentada
em solo inquisitivo, relatando que os recorrentes foram presos em cidade vizinha
pelo cometimento de um roubo. Foram relacionados aos agentes a prática de cinco
violentas subtrações. FRANCISCO admitiu, na ocasião, o roubo de que trata os
presentes autos, detalhando que, na companhia do irmão RODRIGO abordaram o
ofendido, um senhor, com emprego de arma de fogo, quando este ingressava em sua
residência, dele subtraindo a carteira e uma sacola contendo filé de peixe. Dessa
forma, entenderam por bem realizar diligências no imóvel dos agentes, onde
localizaram e apreenderam diversos objetos subtraídos, inclusive a carteira de
referida vítima e o peixe.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006123-30.2013.8.26.0576 -Voto no 12.707
6
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para
atribuir crime de tal gravidade aos apelantes.
A testemunha Lenilda, à época casada com FRANCISCO,
expôs que seu cunhado, RODRIGO, residia com o casal. Atestou que os policiais
militares estiveram em sua residência e apreenderam, no local, diversos objetos cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006123-30.2013.8.26.0576 -Voto no 12.707
7
procedência desconhecia.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento do policial militar,
associado ao modo da prisão e a apreensão dos bens subtraídos, fazem emergir a
figura típica do roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
(cf. art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP), já que a isso sempre houve referência ao
narrar a ação delitiva.
Observe-se, neste ponto, que há muito restou consagrado na
jurisprudência pátria que nos casos de roubo com emprego de arma, desnecessária a
apreensão desta para que seja aplicada a majorante, desde que, por outros meios de
prova, como a palavra da vítima, reste demonstrada a utilização do artefato na
empreitada criminosa.
Nesse sentido, o posicionamento do C. STJ:
“(...) 5. A Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia
da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I,
do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no
roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego” (HC 363933/SP, C.
5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.06.17).
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006123-30.2013.8.26.0576 -Voto no 12.707
8
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim,
determinada
a
responsabilidade
penal
dos
recorrentes, passa-se à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, no entanto na fração de 1/5 (quinto), mais adequada e
proporcional ao caso em tela, uma vez que os apelantes possuem mais de uma
condenação definitiva pela prática do mesmo delito aqui tratado.
Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes a incidir
ao caso em tela. De rigor deixar claro que a confissão espontânea não pode ser
atribuída a FRANCISO, que negou a autoria delitiva. O fato de os agentes da lei
aduzirem ter ele admitido a prática criminosa não é elemento hábil a fazer incidir a
atenuante referida, frise-se, de caráter pessoal.
Na terceira fase, de rigor o aumento no patamar de 3/8 (três
oitavos), fração a ser aplicada quando do reconhecimento de duas causas de aumento
(emprego de arma e concurso de pessoas), como no caso em testilha, segundo
reiterada jurisprudência, salientando-se, por oportuno, que os agentes participaram
ativamente da ação, não se podendo desconsiderar o concurso de pessoas (duas) e
dar prevalência, por assim dizer, ao emprego de arma.
Com isso, chega-se a uma reprimenda equivalente a 6 (seis)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis)
diárias de multa, à razão menor da lei, tornada definitiva nesse patamar, para ambos
os apelantes, ante a ausência de outras circunstâncias que determinem sua
modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
fechado, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3006123-30.2013.8.26.0576 -Voto no 12.707
9
sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a
recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que os acusados são desfavorecidos
pela quantidade de pena e pelas circunstâncias judiciais, o que lhes obsta, por
conseguinte, a fixação do regime menos gravoso.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo interposto por RODRIGO HENRIQUE APARECIDO LAVEZZO e
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LUIZ, a fim de reduzir a reprimenda para 6
(seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 16 (dezesseis) diárias de multa, nos termos da fundamentação
delineada, mantida, no mais, a r. decisão combatida como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator